Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À CÔNJUGE. ACORDO NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. DISCRICIONARIEDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OBSERVÂNCIA. DEMAIS PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto os alimentos devidos ao ex-cônjuge se insiram na esfera de disponibilidade das partes, podendo ser acordado esse pagamento no exercício da autonomia privada, tal direito não é absoluto e deve obedecer também aos demais princípios, como a dignidade da pessoa humana e da boa-fé.
2. Tendo em vista que a majoração pleiteada dos alimentos comprometerá parte considerável dos rendimentos do cônjuge varão, aliada à existência de feito executivo em desfavor dele, não se admite a homologação de acordo extrajudicial com esse fim, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana.
3. Apelação conhecida e não provida